Tribunal: STF
Processo: SS 2801
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE LESÃO À
   ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. EFEITO MULTIPLICADOR. PRÊMIO ANUAL DE
   PRODUTIVIDADE. NATUREZA. TETO. SUBTETO. DECRETO ESTADUAL
   24.022/2004.  EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03.
1. O agravante não
   logrou infirmar ou mesmo elidir os fundamentos adotados para o
   deferimento do pedido de suspensão.
2. No presente caso, a
   execução da liminar impugnada impede, em princípio, a aplicação
   da regra inserta no art. 37, XI, da Constituição da República,
   que integra o conjunto normativo estabelecido pela Emenda
   Constitucional 41/2003.
3. Na suspensão de segurança não se
   aprecia o mérito do processo principal, mas tão-somente a
   ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do
   ato decisório em face dos interesses públicos relevantes
   consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e
   a economia públicas.
4. Agravo regimental improvido.